Tribunal: STF
Processo: Pet 10880
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE em razão de decisão do Juízo da 4ª Vara Federal Cível e Criminal de Uberaba/MG que, reconhecendo a conexão dos fatos com os delitos cometidos no contexto dos atos antidemocráticos ocorridos em 8/1/2023, declinou da competência para apreciação das representações oferecidas pela Polícia Federal no curso das investigações e determinou a remessa urgente de todos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 8/8/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de MÁRCIO COUTO PENA pela prática dos crimes descritos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (petição STF nº 107.184, fls. 2.323-2.327v.) e em face de FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput , do CP) e concurso material (art. 69, caput , do CP) (petição STF nº 83.023/2025) (petição STF nº 107.186/2025, fls. 2.356-2.360v.).



    Em 15/8/2025, determinei o levantamento do sigilo e notificação dos investigados, para oferecer resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias. Os denunciados apresentaram defesa prévia em 9/9/2025 e 29/10/2025 (eDocs. 220 e 286).



    A Defesa de FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO requereu autorização de retirada da tornozeleira eletrônica para realização de exame médico, assim como o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República “para, nos termos já postulados, MANIFESTAR-SE sobre a possibilidade de realização do ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL”, e “diante da natureza das comorbidade, suspensa a marcha procedimental, determinando-se a instauração do incidente (arts. 149-154, do CPP)” (eDocs. 307 e 319).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 337):



    “a) pela inviabilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal; 



    b) pelo deferimento da retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, para a realização do exame; e 



    c) pelo indeferimento do pedido instauração de incidente de insanidade mental.”



    É o breve relatório. DECIDO.



    1 - OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL



    A Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade na propositura da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 34 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não recepcionando as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, com a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei 9.099/95, depois com a possibilidade de “delação premiada” e, mais recentemente com a Lei 13.964/19 (“Pacote anticrime”), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do “acordo de não persecução penal”. 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição que titulariza, com exclusividade, a iniciativa de propositura da ação penal. 



    Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em Juízo. 



    Foi exatamente o ocorrido no presente caso. 



    Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, tampouco garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet que, de forma devidamente fundamentada, exerça a opção entre oferecer a denúncia ou o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição, a qual deve levar em consideração todos os aspectos relevantes, conforme já reconhecido pelo pelo PLENÁRIO DESSA SUPREMA CORTE (Pet 9.456/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 28/04/2021). 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”. 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Não cabe, inclusive, ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 



    Nesse sentido, os ensinamentos de ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO, ALBERTO ZACHARIAS TORON e GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ao afirmarem que: 



    “Segundo o previsto no caput do art. 28-A do CPP, o acordo de não persecução penal poderá ser proposto pelo Ministério Público, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Esta é uma cláusula aberta, que permite ao Ministério Público deixar de propor o acordo em casos em que, não obstante o preenchimento dos demais requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP, o acordo não cumpriria as funções atribuídas à pena, que são a reprovação e a prevenção do crime.



    Neste caso, quando as circunstâncias revelarem a impropriedade do acordo, o Ministério Público deve motivadamente justificar o não oferecimento do acordo, expondo as razões concretas para tanto” (Código de processo penal comentado [livro eletrônico]- 4. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).” 



    Trata-se, portanto, de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Neste sentido, é o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se vê seguintes julgados, de minha relatoria: HC 212.806 (DJe de 14/3/2022); RHC 198.981 (Primeira Turma, DJe de 24/3/2021); HC 195.327 (Primeira Turma, DJe de 26/2/2021); HC 206.876 (Primeira Turma, DJe de 18/11/2021); HC 191.124 AgR (Primeira Turma, DJe de 13/4/2021), este último assim ementado:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, entrou em vigor em 23/1/2020. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou 



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. 



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; 



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; 



    e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. 



    No caso dos autos, os crimes imputados ao denunciado estão previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, assim redigidos: 



    Associação Criminosa



    Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.



    Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.



    Abolição violenta do Estado Democrático de Direito



    Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais:



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.



    Golpe de Estado



    Art. 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído:



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência.



    Dano



    Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:



    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.



    Dano qualificado



    Parágrafo único - Se o crime é cometido:



    I - com violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;



    IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:



    Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.



    Lei n. 9.605/1998



    Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:



    I – bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;



    Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.



    Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.



    Observa-se que são imputados ao investigado a prática de 5 (cinco) crimes, em concurso de pessoas (art. 29, caput) e material (art. 69, caput, do CP), cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela, logo de início, a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 337):



    “A celebração de ANPP, conforme preceituado no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, pressupõe que o acordo seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. O artigo também estabelece como requisitos que o investigado tenha “confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”.



    Na espécie, o denunciado é apontado como executor material dos atos antidemocráticos ocorridos em 8.1.2023, tendo permanecido unido subjetivamente aos integrantes do grupo e participado da ação criminosa que invadiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, quebrando vidros, cadeiras, painéis, mesas, móveis históricos e outros bens que ali estavam.



    Não há, portanto, possibilidade de oferta de Acordo de Não Persecução Penal ao denunciado. Para além da violência registrada nos atos de que participou, as condutas praticadas implicam pena mínima superior a quatro anos, o que impede a celebração do instrumento.”



    Na hipótese, não há qualquer ilegalidade no não oferecimento, pela Procuradoria-Geral da República, do Acordo de Não Persecução Penal.



    2 - REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO-LEGAL PARA VERIFICAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental, o réu será submetido a exame pericial.



    Neste caso, a defesa pretende a suspensão do processo por enfermidade mental superveniente, nos termos do art. 152 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO apresenta comprometimento significativo do seu estado mental supervenientemente. 



    No entanto, não há existência de indício razoável sobre a sua incapacidade de compreender o caráter ilícito dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia.



    A documentação juntada aos autos, portanto, não é meio idôneo a demonstrar dúvida sobre a integridade mental do denunciado, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (eDoc. 337):



    “O incidente de insanidade mental, segundo o art. 149 do Código de Processo Penal, é cabível “quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado”. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que, para a instauração do incidente, “não basta o simples requerimento; a Defesa deve trazer aos autos elementos que gerem dúvida quanto à higidez mental da[o] acusada[o]”.



    A inimputabilidade pode advir da constatação de que o autor do fato era, ao tempo da prática da infração penal, parcial ou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, bem como pode sobrevir à prática do delito. Na primeira hipótese, concluindo a perícia pela irresponsabilidade penal na data do ato criminoso, a persecução penal prossegue com a presença do curador, ao passo que, na segunda, o processo ficará suspenso até que o acusado se restabeleça, conforme disciplinam os arts. 151 e 152 do Código de Processo Penal.



    O relatório médico apresentado não fomenta dúvida razoável a respeito da integridade mental do réu Flávio Humberto Ribeiro, porquanto não indica nenhum episódio crítico a afetar a sua capacidade de compreender os crimes que lhe são imputados e o respectivo cenário fático, nem a ausência de resposta ao tratamento farmacológico e psiquiátrico.



    O relatório médico atesta que o denunciado se encontra em tratamento psiquiátrico em razão de transtorno depressivo, ideias negativistas e ansiedade exacerbada, detalhando os psicofármacos prescritos para o tratamento do acusado.



    A falta de indícios quanto à inimputabilidade ou semiimputabilidade do réu afasta a necessidade da instauração de incidente de insanidade mental pleiteado.”



    Da mesma forma, a ausência de indícios sobre a inimputabilidade do investigado, demonstrada nos prontuários médicos apresentados que não apontam a incapacidade de entendimento do caráter ilícito dos crimes que lhe são atribuídos, afasta também a necessidade da instauração de incidente de insanidade mental. 



    3 - RETIRADA TEMPORÁRIA DA TORNOZOLEIRA ELETRÔNICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA



    FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO, conforme relatório médico juntado aos autos, possui diagnóstico de “câncer de próstata e está em avaliação para a possibilidade de tratamento cirúrgico”, inclusive com laudo médico apontando que “necessita o paciente (...) ser submetido à ressonância magnética multiparamétrica da próstata” (eDoc. 309). 



    Efetivamente, a condição do requerente revela necessário e razoável a realização do exame indicado.



    O requerente comprovou que deve ser submetido à exame de Ressonância Magnética (RM), tendo apresentado declaração médica, assinada pelo Dr. Luciano Pousa Cartafina, CRM 10.319-T, o que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico para a realização do referido exame.



    Quanto ao ponto, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc. 337):



    “A defesa requer a retirada temporária do monitoramento eletrônico para a realização de exame médico. Para tanto, juntou aos autos o atestado médico subscrito pelo urologista Dr. Luciano Pousa Cartafina, CRM n. 13019-T, no qual consta que Flávio Humberto Ribeiro necessita realizar o exame de ressonância magnética multiparamétrica da próstata, uma vez que ele foi diagnosticado com câncer de próstata e está em acompanhamento para avaliar a possibilidade de intervenção cirúrgica.



    Diante do documento médico acostado, verifica-se que o requerente comprovou que necessita se submeter a cirurgia, demandando, assim, a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico.”



    4 - DISPOSITIVO



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e de realização de exame médico-legal para verificação da insanidade mental do denunciado; AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoração eletrônica de FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO, tão somente no período estritamente necessário para realização do exame de Ressonância Magnética, observadas as recomendações médicas.



    OFICIE-SE ao Departamento Penitenciário do Estado de Minas Gerais (DEPEN/MG), para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos por FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO, inclusive por meios eletrônicos, devendo apresentar documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo procedimento médico.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente